Tribunal: CARF
Processo: 11040.902946/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.902946/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.732 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COFINS. INDÉBITO. ONUS DA PROVA.
O contribuinte demonstrou a certeza e liquidez de seu crédito, fato que resulta no
imediato direito ao indébito, consoante regra basilar do artigo 170 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento do direito creditório pleiteado nos autos (R$ 32.777,95) e que a compensação
declarada no PERDCOMP no 36941.07306.170611.1.3.04-8201 seja homologada até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 80-82, pugnando pela reforma da
decisão de primeira instância de fls. 67-71, sustentando, em síntese que:
-que na data de 23/07/2010 foi efetuado pagamento de COFINS no importe de R$
32.777,95, por meio de DARF código 5856. Este pagamento ocorreu de forma indevida, posto
que não havia débito para pagar.
- após duas apurações das contas de débitos e créditos, no ano seguinte o
contribuinte efetivamente comprovou, após os ajustes, que o pagamento foi indevido, consoante
Livro Razão Analítico da conta no 606160.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.902946/2012-02
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.732 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

- aos 01/07/2011 o recorrente aproveitou este crédito para compensar e promover
pagamento parcial de um débito decorrente de notificação de lançamento decorrente de multa
por entrega intempestiva de DCTF.
A decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento de que o crédito já havia
sido utilizado para compensar débitos anteriores.
O Recurso foi interposto e, novamente, o contribuinte apresentou vasta
documentação contábil e fiscal e, por este motivo, o julgamento restou convertido em diligência
por meio da Resolução 3002-000.274, na data de 07 de Novembro de 2020, sob a relatoria do
Conselheiro Carlos Delson Santiago, o qual assim consignou:
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência a unidade de origem para
dirimir qualquer dúvida e buscar a verdade material, e com base nas planilhas anexadas
ao presente recurso voluntário, e além destas se utilize da escrita fiscal e contábil do
recorrente, e realize novo batimento das informações apresentadas, e que também seja
elaborado relatório conclusivo sobre o direito creditório requerido. Após serem feitos os
esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, sejam informados os resultados/conclusões ao
recorrente, que caso queira, em 30 dias fazer e apresentar suas contrarrazões.
A diligencia foi cumprida as fls. 137-139. Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade.
2
Do Direito ao Indébito:
A questão posta neste processo reside única e exclusivamente na comprovação de
eventual saldo credor para efetivação da compensação formulada no PERDCOMP no
36941.07306.170611.1.3.04-8201, transmitido aos 17/06/2011, consoante fls. 58 e sgs.
Portanto, é matéria única e exclusivamente probatória, posto que a legislação é
clara no tocante ao direito do indébito do contribuinte, quando efetivamente devido. De início
vale transcrever os artigos 373, I em conjunto com o 374, III, ambos do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
III - admitidos no processo como incontroversos;
Em sede de processo administrativo fiscal, merece destaque a primeira parte da
redação do parágrafo quarto do 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.732 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.902946/2012-02

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação...
Observa-se que o recorrente percorreu estes caminhos ao disponibilizar farta
documentação que acompanha a manifestação de inconformidade com destaque as fls. 06-50
(fls. 42 cópia da DARF paga). Dito isto, resta elencar a regra básica do artigo 170 do Código
Tributário Nacional nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A decisão de primeira instância 67-71 necessita ser reformada na sua
integralidade. Nota-se que, ao observar fortíssimos indícios e documentação suficiente para,
teoricamente amparar a pretensão do contribuinte, com fundamento no princípio da Verdade
Material, prudentemente e com maestria, o Conselheiro Carlos Delson Santiago, converteu o
primeiro julgamento em diligência.
Considerando a clareza das informações retornadas pela unidade de origem,
especificamente nas suas conclusões, fls. 139, restou devidamente reconhecido o saldo de crédito
em favor do recorrente no valor de R$ 32.777,95, sendo-lhe proposto, inclusive, pela própria
fiscalização via cumprimento da diligência, a compensação formulada anteriormente pelo
recorrente.
Em razão disto o crédito do contribuinte se tornou incontroverso e, naturalmente,
o direito ao indébito é a medida justa que a legislação estabelece para o presente caso.
3
Do Dispositivo:
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, voto pelo provimento do direito
creditório pleiteado nos autos (R$ 32.777,95) e que a compensação declarada no PERDCOMP no
36941.07306.170611.1.3.04-8201 seja homologada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 147
DF CARF MF
Original